Tribunal: STF
Processo: Rcl 72189
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2048476-98.2024.8.26.0000, que não conheceu do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    "A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para impugnar a Lei Municipal nº 7.121, de 25 de abril de 1994, que institui o "DIA DA BÍBLIA", a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de dezembro, no Município de Santo André.



    Argumenta o Parquet que, a norma local é manifestamente inconstitucional, pois viola a Constituição do Estado de São Paulo, a qual está subordinada a produção normativa municipal por força dos seus arts. 144, 5º, 24, § 2º, e 47, II, XIV e XIX, “a”, e os arts. 1º, 18, 19, I, 29 e 31 da Constituição Federal, quanto ao Princípio da Separação dos Poderes (Reserva da Administração), a ausência de previsão de despesas prévias no orçamento e a laicidade do Estado. Ao final requer, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º e do art. 3º da Lei n.7.121, de 25 de abril de 1994, do Município de Santo André.



    No Acórdão, às fls. 171/179, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido publicado no Diário de Justiça Eletrônico de São Paulo em 14/06/2024, julgaram a ação procedente, com a seguinte motivação, constante da ementa:



    (...)



    Deste Acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário, em 20/06/2024, o qual foi inadmitido em Decisão Monocrática exarada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, às fls. 245/247, em 09/08/2024, sob o argumento:



    (...)



    Ressalta-se, que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na decisão monocrática que a inadmitiu o Recurso Extraordinário, entendeu não estarem presentes os pressupostos legais específicos, quais sejam à inexistência de repercussão geral por não delinear os argumentos substanciais, quanto à relevância econômica, política, social ou jurídica, alegando que os fundamentos invocados pela Recorrente/Reclamante foram genéricos e pouco delimitados.



    Desta decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, a Reclamante interpôs Agravo Interno, pelo fato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entender não estar demonstrada a Repercussão Geral formada no Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, que trata de matéria de competência legislativa, em conformidade com o art. 1035, § 1º, do CPC, entretanto, o recurso não foi conhecido, pois no entendimento do Desembargador Presidente o recurso adequado seria o Agravo em Recurso Extraordinário e não o Agravo Interno, conforme decisão monocrática, de fls. 43 e 44, do subprocesso cadastrado ao processo principal:



    (...)



    Em face desta decisão monocrática, que não conheceu o Agravo interno, devidamente interposto da decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário por entender não estar demonstrada a Repercussão Geral formada no Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, que trata de matéria de competência legislativa, propõe-se a presente reclamação constitucional."



    Sustenta que "a decisão monocrática prolatada pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em consonância com o entendimento atual da Suprema Corte, na aplicação da regra da repercussão geral, do Tema 917, vez que a Agravante/Reclamante demonstrou a relevância política e jurídica da matéria ao tratar da competência concorrente constitucional" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "ao analisarmos a propositura normativa (Lei Municipal nº 7.121, de 25 de abril de 1994, que institui o “Dia da Bíblia”), constata-se que o seu conteúdo legislativo não trata sobre a estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública nem mesmo do seu Regime Jurídico, mas sim, preocupa-se com a comemoração do “Dia da Bíblia” e a inserção desta data no calendário de eventos oficiais do Município no mês de dezembro de cada ano, do mesmo modo que existem outros feriados religiosos no calendário municipal, inexistindo qualquer ingerência na estrutura ou atribuição da Administração Pública ou violação a laicidade do Estado, no art. 1º, parágrafo único da Lei 7.121 de 1994: 'A comemoração prevista no ‘caput’ dar-se-á através de culto evangélico a ser realizado em local e horário previamente fixados pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes e as autoridades evangélicas'" (eDoc 1, p. 7).



    Salienta que "a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário prolatada pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em consonância com o entendimento atual da Suprema Corte, na aplicação da regra da repercussão geral, do Tema 917, vez que a Agravante/Reclamante demonstrou a relevância política e jurídica da matéria ao tratar da competência concorrente constitucional, e ainda, por ser a matéria de competência do Poder Legislativo, inexistindo qualquer ingerência nas matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, razão pela qual o Agravo Interno deve ser conhecido e provido, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, conforme restará demonstrado nos tópicos seguintes" (eDoc 1, p. 8-9). 



    Ao final, requer "(i) a cassação da decisão monocrática reclamada, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) em outra hipótese, que seja determinado ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que profira nova decisão, adequando-se ao precedente firmado no Tema nº 917 da Repercussão Geral, no sentido de que a Constituição, permite ao Poder Legislativo, em lei de sua iniciativa, estabelecer, em nível abstrato e genérico, matéria de conteúdo legislativo que não verse sobre a estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública nem mesmo do seu Regime Jurídico, mas sim, preocupa-se com a comemoração do ‘Dia da Bíblia’ e a inserção desta data no calendário de eventos oficiais do Município no mês de dezembro de cada ano, do mesmo modo que existem outros feriados religiosos no calendário municipal, inexistindo qualquer ingerência na estrutura ou atribuição da Administração Pública ou violação a laicidade, em atendimento ao Princípio da Separação dos Poderes, art. 2º, da CF; a competência suplementar dos Municípios – art. 30, incs. I e II da CF; e ao Princípio da Laicidade – arts. 5º, inc. IV e 19, inc. I, da CF" (eDoc 1, p. 30). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela reclamante assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados e a incidência da Súmula 284 do STF. Eis os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc 17, p. 1-3):



    “Inconformados com o teor do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do artigo 3º da Lei nº 7.121, de 25 de abril de 1994, do Município de Santo André, que instituiu o "DIA DA BÍBLIA", atribuindo ao Erário os custos pela celebração religiosa, bem como prevendo a intervenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na organização do evento, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André e o Prefeito do Município de Santo André interpuseram recursos extraordinários, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Contrarrazões estão a fls. 231/243.



    É o relatório.



    Inadmissíveis os apelos extremos, por não atendidos os pressupostos legais específicos do recurso extraordinário.



    Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E cabe ao recorrente demostrar com absoluta clareza e argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral.



    Não bastasse, os dispositivos apontados nas peças de interposição dos recursos como desrespeitados não foram claramente abordados no julgado, razão pela qual está ausente o necessário prequestionamento, que deve ser explícito, conforme pacífica jurisprudência da Suprema Corte, ainda que se trate de questões constitucionais (Ag. Regimental 118.412-4-MS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 16.10.87). Como constou de expressivo julgado, “o simples fato de determinada matéria haver sido veiculada em razão de recurso não revela o prequestionamento. Este pressupõe o debate prévio e, portanto, a adoção de entendimento explícito pelo órgão investido do ofício judicante sobre a matéria. Para dizer-se do enquadramento do extraordinário no permissivo legal cotejam-se não as razões do recurso julgado pela Corte de origem com o preceito constitucional, mas sim o teor do próprio acórdão proferido e que se pretende alvejar” (AI no. 135.005-9-PA, Rel. Marco Aurélio, DJU de 26.10.90, p. 11.979).



    Nesse sentido, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal obstam o prosseguimento dos recursos.



    Oportuno acrescer a manifesta imprecisão dos recursos, visto que não apontam, de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, mais, não identificam, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional.



    Dispõe a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Diante do exposto, inadmito os recursos extraordinários.” 



    Inconformada, a reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido pelos seguintes fundamentos (eDoc 19, p. 1-2):



    “Inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de procedência da ação direta de inconstitucionalidade, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André oferece agravo interno.



    Houve resposta.



    É o relatório.



    O agravo não merece ser conhecido, por ser remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão atacada, visto que o recurso cabível na espécie é o agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário (previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil).



    E não tem aplicação no caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição como feita é decorrência de erro inescusável, tendo em vista a clareza da dicção do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que "da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do artigo 1.042".



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    (...)



    Diante do exposto, não conheço do agravo."



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível em face da inadmissibilidade do recurso extraordinário é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte, não se aplicando a fungibilidade do recurso no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Demais disso, não restou configurada a usurpação de competência desta Corte, porquanto, ao não conhecer de recurso manifestamente incabível, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, descabendo cogitar de usurpação da competência.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.663-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021, grifos nossos)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.



    (...)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 25.028-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15.05.2017).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente